Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. INCLUSÃO. PEDIDO DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. Com base no art. 782, §3o, do CPC, cabível o deferimento do pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD, nas hipóteses em que não se localiza bens penhoráveis.
2. Conforme a nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
3. Com o advento da Lei 14.195/2021, o termo inicial da prescrição intercorrente não mais depende de prévia suspensão da execução, de modo que a mera postulação de diligência executada pela via do sistema SERASAJUD não obsta o curso da prescrição intercorrente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.